Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-05.2017.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002028-05.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DAS GRACAS AZEVEDO - CPF: 592.724.901-97 (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CEZAR DE AZEVEDO - CPF: 881.237.581-20 (APELADO), OSMARI CEZAR DE AZEVEDO - CPF: 549.336.418-20 (APELADO), GENILDO DIAS BARBOSA - CPF: 219.980.351-15 (APELADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO NÃO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que absolveu
Maria Jose Das Graças Azevedo
,
Alexandre Cezar De Azevedo, Osmari Cezar De Azevedo, e Genivaldo Dias Barbosa c
om fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O inconformismo do Ministério Público consiste na absolvição dos denunciados, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, para condenar os denunciados às penas do art. 312 c/c art. 29, ambos do Código Penal (Id. 159408643).

Manifestou-se em contrarrazões a defesa pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 159408646).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer opinou pelo provimento do recurso. (Id. 164761697)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na absolvição dos denunciados, razão pela qual o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, para condenar os denunciados às penas do art. 312 c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O recurso não merece acolhimento, conforme se demonstrará.

Narra à denúncia:

“[...]Consta dos autos que no ano de 2014, na cidade de Araguainha/MT, os denunciados Maria José, Alexandre, Osmari, funcionários públicos, juntamente com o denunciado Genivaldo Dias Barbosa, conscientes e dolosamente, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, apropriaram e desviaram de dinheiro e valores públicos, em proveito próprio e alheio. Conforme restou apurado, a alcaide municipal Maria José, durante seu mandado eletivo exercido no ano de 2014, nomeou seu marido Osmari e seu filho Alexandre, ora denunciados, como funcionários de sua gestão. Foi apurado que durante a gestão da denunciada Maria José, o Município de Araguainha/MT realizou licitação para reformar as pontes de madeira, na Rodovia MT 340, sobre o Córrego da Bisca e Ribeirão das Pedras, sagrando-se vencedora a empresa G. D. Barbosa & Cia Ltda. ME, de propriedade do denunciado Genildo Dias Barbosa. Foi apurado que para se apropriar e desviar os recursos públicos destinados para o pagamento da licitação alhures, os denunciados Alexandre Cezar e Osmari Cezar utilizaram os maquinários da municipalidade, bem como os serviços de alguns funcionários públicos para realizar a obra que foi licitada pela denunciada Maria José das Graças. Assim, verificou-se que a empresa do denunciado Genildo Dias Barbosa serviu para conferir ares de legalidade ao desvio de dinheiro público, isso porque, apesar de ter vencido o processo licitatório e recebido pelo serviço de reforma das pontes, as obras foram realizadas às expensas da Prefeitura Municipal, sob a gerência do denunciado Alexandre e do denunciado Osmari.[...]”

O Ministério Público alega que para se apropriar e desviar recursos públicos destinados para licitação alhures, os denunciados Alexandre e Osmari, utilizaram os maquinários da municipalidade bem como os serviços de uns funcionários públicos para realizar a obra.

Sobre a matéria, preceitua o art. 312 do Código Penal: “
Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
”.

Dessa forma, para a configuração do delito de peculato, exige-se que o funcionário público tenha a vontade de apropriar-se definitivamente de bem público ou particular, que tinha posse em razão do cargo, em benefício próprio ou de terceiro.

Consta dos autos que para reforma das duas pontes (sobre o Córrego da Bisca e Ribeirão das Pedras) na cidade de Araguainha foi realizada licitação na modalidade Carta Convite, logo, 03 (três) empresas concorreram, e a empresa vencedora foi a GD Barbosa – Edificar,
de propriedade do réu Genildo.

O denunciado Alexandre Cezar, alegou que,
verbis
:

“[...] Contrato eu não sei se eles tinham, agora na prefeitura que eles trabalhavam na prefeitura, eu acho que era como diarista, eu trabalhei como fiscal de obra, na mão de obra não ajudei, quem trabalhou foi o Edian, João Bosco, e o Adjunio, estavam a serviço da firma Edificar, o dono era o Genildo, conheci ele depois que ele ganhou a licitação,vim conhecer aqui em Araguainha, eu vi os rapazes trabalhando na ponte João Bosco, Adjunio, e o Edian, que pagou foi o senhor Genildo, provavelmente quem paga o funcionário e quem pega a obra, isso é uma denúncia né Dr., que eles estão falando que quem estava fazendo a ponte era eu [...]

A máquina que tinha lá era da prefeitura, a ponte estava estragada, e estava em época de chuva, e estava dando atoleiro na passagem que fez o desvio, tinha vários caminhões boiadeiros passando e carros pequenos também, então à prefeitura levava a patrola para lá para arrastar os caminhões e puxar os carros também, agora a pá mecânica foi levar madeira lá também, o Dr. da patrola eu falo para você que eu vi ela puxando caminhão e carros, a madeira a pá mecânica carregava o caminhão e o caminhão descarregava lá mesmo a madeira, o caminhão era da prefeitura, através da licitação estava descontando o transporte da prefeitura, pode olhar na licitação [...]”

Já o denunciado Osmari Cezar, alega que:

“[...]Olha nos fomos denunciados ao ministério publico, porque as pontes estavam em situações criticas, a ponte na principal estrada de Araguainha, por onde passa o carro dos alunos, nos entramos em contato com ministério publico e levamos ao conhecimento do estado e não conseguimos dinheiro do estado para fazer a ponte, então eles mandaram engenheiro do estado para fazer o orçamento das pontes, juntamente com a engenheira da prefeitura, as duas pontes a de 90 mil e poucos reais, não me lembro a quantia exata, o orçamento e constou na licitação para poder diminuir o preço da ponte, constou R$ 9.840,00 reais (nove mil oitocentos e quarenta reais), que a sinfra do estado usa para pode abater no frete, duas viagens de madeira, e as pontes solicitadas foram ganhas pelo seu Genildo, por R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), veio para setenta, setenta e oito, não me lembro, usando os caminhões fizemos duas viagens, mandei o motorista, mandei meu filho acompanhar, para ver a madeira que seria comprada, porque na licitação exigia madeira de primeira, e meu filho como fiscal da obra, ele acompanhou a viagem do motorista, e essa madeira foi descarregada realmente na prefeitura, na garagem da prefeitura, e pá carregadeira e a patrola foi usada sim, para fazer o desvio e fazer uma pequena pinguela porque era época de chuva, e tinha muitos caminhões boiadeiros, e carros pequenos, e a pá carregadeira carregou os caminhões porque o trato na licitação constava de entregar a madeira no local da obra. [...]

Diarista era o Edian e o João Bosco, e Adjunio era chefe de almoxarifado, o Adjunio trabalhou na ponte, ele pediu o afastamento de um período que ia fazer lá, e cortaram os pontos dele [...]”

E o depoimento da denunciada Maria Jose Das Graças Azevedo,
verbis
:

“[...]Não é verdade Dr, foi feita uma licitação porque a ponte estava intransitável em época de chuva, com dificuldade para os transeuntes passarem no local, então foi feita licitação para reforma desta ponte, não é nem construção, é reforma Dr, porque não trocou os pilares, as vias, trocou a parte de cima, então foi feita licitação inclusive na prefeitura nos tínhamos

uma advogada que cuidava da licitação, Dr. Elaine Bento que trabalhou na gestão anterior a mim, e trabalha na gestão atual, ela que é responsável pelo setor da licitação, foi feita a licitação para fazer essa obra, não porque era até uma reforma que ia usar mesmo só as pessoas e as vezes uma força maior, no caso aqui que foi utilizado a pá carregadeira que carregou a madeira para eles, porque não dava para carregar no braço, teve a denúncia que o senhor Luiz Claudio que disse que a gente usou pá carregadeira e

patrola para fazer porte, não, não se utiliza para fazer ponte pá carregadeira e

patrola para construir ponte, pertencia ao município, olha para falar a verdade areia ali é

um pouco difícil, porque nem areia ali naquele local não tem, o lugar é meio pedregoso e no lado onde tem o desvio, é que fica o barro, então muitas vezes, as vezes algum caminhão vai subir carregado ou as vezes alguém que não é um bom motorista, as vezes poderia ter que ser arrastado ali na hora a patrola fazia isso, agora a pá carregadeira ela carregou a madeira da garagem acho que não da nem 700 metros

até na ponte porque não dava pra carregar na mão, não contribuiu, em si no local não.

[...]”

Narra à testemunha Alessandro,
verbis
:

“
[...]Empresa GD Barbosa, equipamentos do município na obra não, eu fui lá algumas vezes que é bem próximo da casa da minha avó, mas sempre que eu vi era arrastando o pessoal de fazenda que sempre trafega de um lado para o outro, mas na ponte em si não. Os pagamentos foram feito diretamente a empresa, eu tenho conhecimento porque logo após eu virei secretário de finanças e eu cheguei a efetuar pagamentos. [...]”

Já a testemunha Edian, declara que,
verbis
:

“[...] Trabalhei, sim era funcionário da prefeitura, eu estava lá né, ai eu fiquei sabendo por alto, que ia sair umas pontes lá, ai eu peguei e pedi a informação lá, ai eu perguntei quem que ia pegar as pontes, que era o seu Genildo, ai eu procurei ele, ai eu peguei e sai e fui trabalhar para ele, por diária, trabalhava na prefeitura só que assim, o que eu ia ganhar lá na ponte dava quase o dobro do que eu estava recebendo lá na prefeitura, eu peguei e sai e cortou meu ponto, o que eu ganhava lá era muito pouco, ai eu peguei e fui para ganhar um dinheiro a mais, que na época eu estava meio apertado né, a condição estava pouca financeira, não pedi demissão, eu era contratado e pedi para sair só, assim que podia cortar meu ponto, ai cortou meu ponto e eu fui trabalhar na diária.[...] O Genildo pagou pelo serviço, o Alexandre foi lá fiscalizar o serviço. [...]”

Alega a testemunha João Bosco que
, verbis:

“[...] A empresa que ganhou foi a Edificar do senhor Genildo. [...]

Eu fiquei que seu genildo estava caçando trabalhador, e eu corri atrás porque diária era melhor, ai no trabalhamos 13 dias, foi cortada as 9 diárias porque eu parei com serviço né,ai trabalhamos 2 finais de semana seguidos. Teve outro servidor que foi trabalhar lá também o Adjunio e Edian, tinha no desvio puxando caminhão que atolava, porque não tinha como passar, ai patrola, estava tudo arrumando para os caminhões subir, porque molhava, mas na obra não tinha. Era patrola e a pá carregadeira, do município, da empresa não tinha, porque a gente fazia tudo no braço, a ponte tinha não sei se era 29 metros, uma coisa assim.

[...]

Eu recebi 910 pelos 13 dias, e do município era 30 reais por dia, era menos que um salário, o Alexandre era o fiscal da obra, a gente estava afastado do município, Maria José o Alexandre e o Osmari, sabiam que eu tinha deixado à função pública para trabalhar em uma obra particular. [...]”

Ouvido em juízo o denunciado Genildo, alega que,
verbis
:

“[...] Não procede os fatos narrados na denúncia, porque a empresa ganhou a licitação e foi executada por mim os trabalhos, não tenho certeza mas era carta convite, eu disponibilizei a madeira né e a mão de obra, e mais ferragens, não procede Dr. porque eu contratei o pessoal né, eu pedi o pessoal da prefeitura que eu fiquei conhecendo na época da licitação, como a gente loca os serviços no local da cidade, eu falei tem alguém que saiba fazer esse trabalho, ai me apontaram 3 pessoas, não me lembro o nome, parece que e João Batista, Edvaldo, alguma coisa assim, ai eu combinei com eles o serviço na diária, porque é o serviço que anda rápido, me parece que gastou em torno de 12 a 15 dias de trabalho, segundo eles, eles trabalhavam por diária para prefeitura e iam fazer o trabalho comigo, como foram, ai nesse intervalo eu acredito que eles não estavam recebendo da prefeitura, porque eu paguei eles, com dinheiro da empresa, era diarista me parece que 13 dias para cada um, uns 970 e poucos reais para cada, a diária era 70 reais.[...]

Como se vê,
não merece prosperar a alegação do Ministério Público de que
foram utilizados funcionários da prefeitura na obra da ponte,
pois,
na época dos fatos, os funcionários contratados Edinan, João Bosco e Adjunho, não mantinham vínculo com a administração pública.

É que, o funcionário João Bosco, não possuía contrato com o Município, mas trabalhava como diarista e laborou na obra por 13 (treze) dias, recebendo o valor de R$ 910,00 (novecentos e dez reais) do Sr. Genildo.

Já o funcionário Edian, embora trabalhasse com contrato, na época dos fatos, pediu que o ponto dele fosse cortado e foi trabalhar para o Sr. Genildo, recebendo também o valor de R$ 910,00 (novecentos e dez reais).

Quanto ao Adjunho, verifica-se que houve desconto em relação à falta do denunciado da folha de pagamento do município, em relação aos dias trabalhados na obra, recebendo da empresa vencedora os dias trabalhados.

Além disso, analisando os autos, o documento juntado em Id.159408618-Pág 39/41 (SIMP Nº 001029-031/2014), o Município ficou com encargo de transportar as madeiras até onde seriam construídas as pontes, para diminuir o custo da obra, assim, seria abatido o valor de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais), do valor total que a empresa Edificar receberia.

Portanto, não há como falar que os denunciados Alexandre e Osmari, utilizaram maquinários da prefeitura, porque
conforme alegação das testemunhas existia no local um caminhão da prefeitura para descarregar as madeiras e para que fossem desatolados os caminhões e carros que precisavam passar no caminho, pois devido à época de chuva estava tendo bastante atolamento.

Logo, descabida tese do Ministério Público de que foram utilizados maquinários do município para realização do trabalho.

Resta evidente, que o Ministério Público, não conseguiu comprovar que a licitação fora feita de forma dissimulada, para que os apelados se apropriassem do valor, visto que as provas encartadas nos autos demonstram que a empresa vencedora prestou os serviços de forma regular e ao final foram feitas as ordens de pagamento do município à empresa Edificar.
(Id. 159408618 – pág 47-64)

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Desse modo, não há como imputar a conduta de peculato aos denunciados, sem que haja prova do desvio ou da apropriação dos valores ou qualquer bem móvel.

Assim, ausente à materialidade e autoria, e o elemento volitivo para a caracterização do crime de peculato, não restou demonstrado, vez que não há indícios de que os apelados quisessem se apropriar do dinheiro público, pelo contrário, pelo que se verifica dos depoimentos.

Ademais, necessário ressaltar que o mero relacionamento familiar entre os denunciados, não implica por si só, a suposição que agiram em desígnios de tarefas, pois não houve a demonstração por parte da acusação de que o processo licitatório ocorreu de forma fraudulenta, ao contrário, o que se comprova é que houve a reforma das pontes, pela empresa vencedora.

Desta forma, embora o Ministério Público alegue irregularidades na construção da obra, não há nos autos provas suficientes que provem que os apelados tivessem a intenção de se apropriar ou desviar bem público, com ânimo definitivo, razão pela qual necessária à sua absolvição.

A corroborar o entendimento trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – RECURSO DEFENSIVO – DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER

Não evidenciada a intenção da Apelante de apropriar-se do bem público em proveito próprio ou alheio com animus definitivo, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, ensejando a absolvição em virtude do brocardo jurídico in dubio pro reo.

(N.U 0003284-45.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Desta forma, existindo dúvidas quanto à conduta dos apelados Maria Jose, Alexandre, Osmari e Genildo em obter proveito próprio ou alheio, necessário à absolvição, em razão ao princípio
in dúbio pro reo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023